Tribunal: STJ
Processo: 0465045-52.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1055425 - SP(2025/0465045-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: HAILTON JOSE RIBEIRO DE FARIA FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA NA ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO PELA VIA DO
.
HABEAS CORPUS
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão
de que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração quando assim manejado.
2. No caso, apreciado pela instância de origem
pedido de revisão criminal, a impugnação deve ser
veiculada por meio de recurso especial, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
3. Não é cabível revisão criminal quando utilizada a
título de nova apelação, visando ao mero reexame de
fatos e provas, sem a clara caracterização de
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, consoante previsão do
I,
art. 621,
do CPP.
4. Não há, ademais, teratologia ou manifesta
ilegalidade para justificar a concessão da ordem de
ofício.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56533817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:33:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: d4edcf1b-8c6b-4e4d-93a8-318c3bcdb99a

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56533817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:33:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: d4edcf1b-8c6b-4e4d-93a8-318c3bcdb99a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055425 - SP(2025/0465045-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: HAILTON JOSE RIBEIRO DE FARIA FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA NA ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO PELA VIA DO
.
HABEAS CORPUS
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão
de que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração quando assim manejado.
2. No caso, apreciado pela instância de origem
pedido de revisão criminal, a impugnação deve ser
veiculada por meio de recurso especial, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
3. Não é cabível revisão criminal quando utilizada a
título de nova apelação, visando ao mero reexame de
fatos e provas, sem a clara caracterização de
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, consoante previsão do
I,
art. 621,
do CPP.
4. Não há, ademais, teratologia ou manifesta
ilegalidade para justificar a concessão da ordem de
ofício.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HAILTON JOSÉ
RIBEIRO DE FARIA FILHO contra a decisão que não conheceu do habeas
, por considerar cabível a via do recurso especial.
corpus
Documento eletrônico VDA56298084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:11
Código de Controle do Documento: eede1c2c-183a-49c1-8475-7161efadb114

Nas razões deste recurso, a defesa alega que há flagrante ilegalidade
na condenação e que o paciente está preso há longo tempo, sem que o pedido
envolva reexame de provas, razão pela qual requer o conhecimento do habeas
, ao menos para a revisão da dosimetria.
corpus
Argumenta que a condenação pelo resultado morte e lesões decorreu
de responsabilização objetiva, pois o paciente não participou da “cena do
crime”, tendo apenas prestado suporte material prévio. Sustenta participação
dolosamente distinta, com responsabilização apenas por roubo majorado.
Defende o reconhecimento da participação de menor importância,
afirmando que a referência à coautoria funcional não afasta a aplicação dessa
causa de diminuição, diante de atuação menos relevante do paciente em
comparação aos corréus.
Expõe ilegalidade na dosimetria, porque as penas-base foram
elevadas em
com fundamentos que seriam elementares dos tipos (arma de
1/2
fogo, resultados, associação criminosa e concurso de crimes), configurando bis
, além de presumir reprovabilidade acentuada sem base autônoma.
in idem
Alega que o reconhecimento de maus antecedentes é indevido, pois a
condenação utilizada já estava extinta por indulto há mais de dez anos, sendo
desproporcional utilizá-la para agravar a pena.
Sustenta que qualquer elevação superior a
nas fases da
1/6
dosimetria é excessiva e que deve ser adotada a fração usual de
com
1/6,
redução correspondente às penas.
Argumenta que é inadmissível a condenação tripla pelo § 3o do art. 157
do Código Penal, porque o latrocínio é crime único, devendo a pluralidade de
vítimas ser considerada nas circunstâncias judiciais, e não como concurso de
crimes.
Defende o afastamento do concurso formal impróprio, por inexistência
de desígnios autônomos, e requer, subsidiariamente, a aplicação do concurso
formal próprio ou a continuidade delitiva, com exasperação apenas da pena do
crime mais grave.
Aduz, em complemento, que, caso seja reconhecida a redução da
pena para patamar não superior a 8 anos, deve ser abrandado o regime inicial,
à luz do
do Código Penal e da orientação das Súmulas n. 718 e 719 do
art. 33
STF, considerando a primariedade e os bons antecedentes do paciente.
Documento eletrônico VDA56298084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:11
Código de Controle do Documento: eede1c2c-183a-49c1-8475-7161efadb114

Busca a reconsideração da decisão para que seja conhecido do
e seja julgado, com revisão da dosimetria e dos títulos
habeas corpus
condenatórios indicados.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o Superior Tribunal de
Justiça tem a compreensão de que o
não pode ser utilizado
habeas corpus
como substitutivo do recurso legalmente previsto.
No caso, apreciado pela instância de origem o pedido de revisão
, a impugnação deve ser feita
, nos
criminal
por meio de recurso especial
termos previstos no
III, da Constituição Federal, por se tratar de
art. 105,
"causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais
Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios".
Nesse sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
1.042.849/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/11/2025,
AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
12/11/2025;
1.015.569/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e HC n.
24/9/2025,
30/9/2025;
988.028/SC,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025,
DJEN de 21/5/2025.
Por isso, e observado o princípio da unirrecorribilidade, a impetração é
substitutiva de recurso próprio, razão pela qual do
não se pode
habeas corpus
conhecer.
Deve-se registrar, em acréscimo, que, nas hipóteses em que a
instância de origem não conhece do pedido revisional, por entender não
caracterizada alguma das previsões contidas no
do Código de Processo
art. 621
Penal, a irresignação quanto à tal conclusão – cabível no recurso especial,
como esclarecido – depende da demonstração de aplicação incorreta do
referido dispositivo da lei processual.
Com efeito, a jurisprudência deste Superior Tribunal não admite a
utilização da revisão criminal como nova oportunidade de interpor apelação,
reabrindo-se a rediscussão de questões já acobertadas pela coisa julgada,
sendo indispensável a demonstração de cabimento do pedido revisional. Nesse
Documento eletrônico VDA56298084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:11
Código de Controle do Documento: eede1c2c-183a-49c1-8475-7161efadb114

sentido: HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
988.028/SC,
julgado em
DJEN de
e HC n.
de minha
14/5/2025,
21/5/2025;
970.713/BA,
Relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
9/9/2025.
Por fim, em atenção à previsão do
-A do CPP, observa-se que
art. 647
não há flagrante ilegalidade que possa a autorizar a concessão da ordem de
ofício.
Em suma, nada há a modificar na conclusão pela impossibilidade de
conhecimento do
conforme entendimento consolidado.
writ,
Assim, deve ser mantido o não conhecimento do
, por
habeas corpus
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56298084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:11
Código de Controle do Documento: eede1c2c-183a-49c1-8475-7161efadb114

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.055.425 / SP
Número Registro: 2025/0465045-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00185541120178260576 00188970820258260000 185541120178260576 188970820258260000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: HAILTON JOSE RIBEIRO DE FARIA FILHO (PRESO)
CORRÉU
: ROSINALDO VIEIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: ANDERSON DANIEL DE OLIVEIRA
CORRÉU
: DIEGO MORAES DE TRINDADE
CORRÉU
: ROBERTO PEREIRA NETO
CORRÉU
: WILLIAN SEIXAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HAILTON JOSE RIBEIRO DE FARIA FILHO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56493348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:36
Código de Controle do Documento: cdfbce26-29fe-4d53-bb46-3a297212d222

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:36
Código de Controle do Documento: cdfbce26-29fe-4d53-bb46-3a297212d222